Tribunal: TJDFT
Processo: 0706211-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL APREENDIDO. POSSIBILIDADE. INTERESSE PARA O PROCESSO JÁ EXAURIDO. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. ART. 120, § 4° DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. Considerando que o Direito Civil entende como proprietário do bem móvel aquele que detém sua posse, ressaltando-se, ainda, que, no caso dos autos, o bem pretendido teve sua propriedade comprovada por terceiro de boa-fé, a devolução do bem é medida que se impõe.
3. Existindo dúvida sobre a real propriedade do bem móvel, o qual se transmite pela tradição, a questão deverá ser decidida no juízo cível, nos termos do art. 120, § 4°, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e provido.